Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-14.2021.8.11.0026
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000561-14.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANNY CAROLINE PINOTE RAMOS - CPF: 018.384.841-16 (RECORRENTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000561-14.2021.8.11.0026 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENAPOLIS - MT.

RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL LTDA

RECORRIDOS: ANNY CAROLINE PINOTE RAMOS

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
“AD CAUSAM”
DA BANDEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO CARTÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em legitimidade da bandeira de cartão de crédito para figurar no pólo passivo da presente demanda, já que a pretensão inicial da parte recorrente decorre cobrança indevida de compra fraudulenta na fatura do cartão, ato atribuído à administradora do cartão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
tirado contra a r. sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento, em favor da parte recorrida, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em decorrência de bloqueio indevido do cartão de crédito da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam”
da parte recorrida
.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de responsabilidade civil.

2.2. Da ausência de prova dos alegados danos morais.

2.3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam”
da parte recorrente
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que tal preliminar merece acolhimento, eis que, não restou demonstrado nos autos a ocorrência de qualquer lícito praticado pela empresa recorrente, sendo que a responsabilidade pelo risco do negócio deve ser suportado pela administradora do cartão de crédito.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Colenda Turma Recursal Única, senão vejamos:

Recurso Inominado: 0010022-57.2013.811.0042CLASSE CNJ: 460.

Origem: Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo /MT.

Recorrente(s): Visa do Brasil Empreendimentos Ltda.

Recorrida(s): Alessandra Nunes Cangerana Vieira.

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos.

Data do Julgamento: 18 de novembro de 2014.

RECURSOS INOMINADOS – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

A empresa titular da bandeira do cartão de crédito não é solidariamente responsável com a administradora do cartão de crédito, se ocorrer vício na prestação do serviço e causar danos ao usuário, decorrentes do débito indevido na fatura.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da Recorrente.

Sendo assim, ficam prejudicados os demais questionamentos fáticos jurídicos arguidos pela parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, e
reconhecer a ilegitimidade passiva
“ad causam”
da empresa
recorrente,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com arrimo no que dispõe o inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023